Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716800-92.2020.8.07.0001 RECORRENTES: MARCELO SILVA RODRIGUES, DANIEL OBEDE NERES PORTELA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Nulidade. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas. Tráfico privilegiado. Atenuante. Fração de redução. Valores e bens apreendidos. Perdimento. 1 – O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. 2 - Havendo flagrante crime de tráfico de drogas - denúncia prévia, filmagens da polícia da traficância feita pelos acusados com usuários, apreensão de drogas em poder dos usuários que as compraram dos acusados, o ingresso dos policiais no domicílio deles, justificada, não torna ilícita a prova. 3 - As circunstâncias em que os acusados agiam, somadas aos depoimentos dos policiais que fizeram a prisão em flagrante, às filmagens e à apreensão de drogas, dinheiro e balanças de precisão, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas. 4 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos. 5 – A dedicação à atividade criminosa pode ser comprovada por vários meios. A grande quantidade de droga apreendida, somada à existência de condenação, no curso da ação penal, por tráfico anterior, e ao fato de o primeiro apelante ser conhecido de usuário que comprou drogas dele diversas vezes evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas. 6 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. Expressiva a quantidade de crack apreendida, autoriza-se o aumento da pena-base. 7 – Ainda que presente mais de uma circunstância atenuante, sua incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ). 8 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta. 9 - Não se substitui a pena privativa de liberdade superior a quatro anos por restritiva de direitos, ainda que o acusado seja tecnicamente primário. 10 - O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores e bens apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União. 11 – Apelação do segundo apelante provida em parte. Não provida a do primeiro. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 413 e 415, ambos do Código de Processo Penal, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IX, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da CF, limitando-se a afirmar ofensa ao devido processo legal. Em que pese a interposição da alínea “c” do permissivo constitucional, não trazem fundamentos nesse aspecto. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao recorrente, MARCELO SILVA RODRIGUES, recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, pois, conforme se extrai da certidão de autuação de ID Num. 41534883 - Pág. 1, não consta nos autos procuração outorgando poderes ao advogado subscritor dos presentes apelos. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, o indicado recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID Num. 41581725 - Pág. 1). A respeito do tema, as Cortes Superiores possuem entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. Vejam-se: EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. PRECEDENTES. 1. Ainda que intimada a fazê-lo, a parte deixou de proceder à regularização processual, de modo que resta ausente procuração conferindo poderes aos subscritores do agravo e do recurso extraordinário. Assim, não se conhece do recurso. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1378939 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 28-06-2022 PUBLIC 29-06-2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 115 DO STJ. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. NÃO REGULARIZAÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Intimada para sanar o vício, nos moldes do art. 76 do NCPC, a parte recorrente não juntou aos autos a cadeia completa de procurações ou substabelecimentos de poderes ao subscritor do recurso especial, o que impede seu conhecimento. 3. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115 do STJ. 4. A assinatura eletrônica destina-se à identificação inequívoca do signatário do documento. 5. O advogado titular do certificado digital utilizado para a transmissão eletrônica do recurso especial não possui procuração e a parte recorrente, apesar de devidamente intimada para proceder à regularização da representação processual, deixou de sanar o vício oportunamente. 6. A procuração ou o substabelecimento apresentados a destempo não podem ser conhecidos, pois foram protocolizados fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.189.314/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 413 e 415, ambos do CPP, pois, consoante assinalado, os recorrentes não indicaram as razões pelas quais os aludidos dispositivos de lei federal teriam sido violados, atraindo, assim, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IX, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da CF, porquanto “Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1400098 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, repise-se, os recorrentes não fundamentaram o apelo extraordinário nesse sentido, de modo que a incidência do enunciado 284 do STF é medida que se impõe. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017